Tribunal: STF
Processo: Rcl 77569
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 5002932-80.2025.8.21.0019.



    A defesa narra que “A ação penal foi ajuizada pelo parquet com base no relatório de investigação policial que indiciou DOUGLAS EDELEI, sob o fundamento de que foram extraídas informações do celular da vítima LUCIANO DOS SANTOS e foi identificada uma conversa entre LUCIANO e “GABE PRIMO”, verificado através do sistema de consultas integradas como sendo Gabriel Dos Santos Da Silva (RG 7118311179)”.



    Aduz que “Trata-se, apenas, de um relatório de investigação policial, sem a devida disponibilização da prova propriamente dita, como, por exemplo, os arquivos de áudios que foram transcritos no corpo do relatório, o que impossibilita a defesa de contraditar as ilustrações expostas no documento investigativo, justamente por não tido acesso ao arquivo originário”.



    Sustenta, em síntese, que “Não existe, portanto, a disponibilização da integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular, assim como inexiste o espelhamento dos dados, cálculo hash e qualquer informação acerca da cronologia das etapas da cadeia de custódia da prova, como, por exemplo, os ofícios de remessa e recebimento do dispositivo pelo órgão responsável pela extração dos dados”.



    Requer, em sede liminar, seja suspenso o curso da ação penal, “até que os documentos sejam apresentados, sob risco de infringir o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, assim como a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo de origem assentou que “a discussão sobre eventual violação da cadeia de custódia deve ser aprofundada na fase de instrução, com a devida análise das provas e das circunstâncias concretas do caso”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar pretendida, tendo em vista que, aparentemente, a controvérsia suscitada não cuida de negativa de acesso aos autos. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente